Tribunal: STF
Processo: ARE 1463576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — LIMINAR — CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO - CONVOCAÇÃO PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS — Pretensão mandamental do sindicato-impetrante voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo dos servidores públicos da carreira do magistério estadual que atuam no Município de Quadra a não serem convocados para trabalhar presencialmente no contexto da pandemia de COVID-19 - Impossibilidade - situação de emergência na saúde pública reconhecida pela LF nº 13.979/2020 (e alterações posteriores) — contornos gerais de combate à pandemia de COVID-19 definidos em âmbito federal que não prejudicam a competência comum dos Estados, Distrito Federal e Municípios para o cuidado da saúde da população (art. 23, inciso II, da CF/88) - repartição vertical de competências que gravita em torno do princípio da autonomia federativa — edição do Decreto nº 64.881/2020 pelo Estado de São Paulo, definindo os protocolos de “quarentena” aplicáveis em seu território, assim como do Decreto nº 64.862/2020, que suspendeu temporariamente, as aulas no âmbito da rede pública de ensino — retomada gradual das atividades presenciais, segundo diretrizes do denominado “Plano São Paulo” (Decreto Estadual nº 64.994/2020), a partir da edição do Decreto nº 65.061/2020, complementado pelo Decreto nº 65.384/2020 e Resolução SEDUC nº 11/2021 — convocação dos professores para atividades presenciais que, a princípio, não contraria as regras legais de controle e combate à pandemia — respeito aos limites do controle da legalidade dos atos administrativos por parte do Poder Judiciário — inocorrência de violação ao direito fundamental à vida (art. 5º, da CF/88) — ato administrativo que já prevê medidas de proteção para pessoas que se encontrem em situação de risco (Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/CODEP/EFAE/CISE nº 76/2021 - inexistência de ilegalidade manifesta no critério técnico adotado pelo Executivo Estadual — atos normativos editados no âmbito da competência legislativa estadual, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade que possa justificar a atuação corretiva pelo Poder Judiciário – Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente